Tribunal: TJDFT
Processo: 0720040-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0720040-61.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA RECORRIDO: OSMAR MOTA MARINHO, GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. DECISÃO Suspenda-se o curso processual, até ulterior determinação da Egrégia Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT (IUJ 0719688-45.2023). Brasília/DF, 16 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito